Tribunal: TJBA
Processo: 8056492-52.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8056492-52.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: SIRLEY OLIVEIRA SILVA Advogado(s): EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s):RICARDO LOPES GODOY ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PROCURAÇÃO SEM RECONHECIMENTO DE FIRMA. DESNECESSIDADE. PRERROGATIVA DO ADVOGADO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, em razão da alegada ausência de regularização do mandato judicial, por não ter sido apresentado instrumento de procuração com firma reconhecida. A parte autora apresentou procuração particular com assinatura da parte outorgante e os elementos previstos no art. 105 do CPC. Requer o reconhecimento da validade do mandato, a cassação da sentença e o regular prosseguimento do feito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de reconhecimento de firma em procuração ad judicia autoriza a extinção do processo por irregularidade na representação processual; (ii) estabelecer se a exigência de firma reconhecida, sem indícios de vício na vontade da parte, viola as prerrogativas do advogado e o princípio do acesso à justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR A apresentação de instrumento de mandato com os requisitos do art. 105 do CPC, assinado pela parte, é suficiente para a validade da representação processual, não havendo exigência legal de reconhecimento de firma. A imposição judicial de reconhecimento de firma, sem qualquer indício de falsidade ou dúvida razoável quanto à autenticidade da assinatura, representa formalismo excessivo incompatível com o princípio da instrumentalidade das formas. A exigência injustificada de firma reconhecida afronta o art. 5º, §2º, da Lei nº 8.906/94 e o art. 133 da Constituição Federal, por configurar limitação indevida à atuação do advogado no exercício de sua função essencial à administração da justiça. A extinção do processo sem análise do mérito, fundada em suposta irregularidade formal inexistente, contraria o princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto no art. 5º, XXXV, da CF/1988. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A apresentação de procuração particular com os elementos exigidos pelo art. 105 do CPC dispensa o reconhecimento de firma, salvo fundada dúvida quanto à autenticidade. A exigência de reconhecimento de firma sem justificativa fere as prerrogativas da advocacia previstas no art. 133 da CF e no art. 5º, §2º, da Lei nº 8.906/94. A extinção do feito com base em vício inexistente de representação processual afronta o princípio do acesso à justiça. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8056492-52.2023.8.05.0001, em que figuram como Apelante SIRLEY OLIVEIRA SILVA e Apelado BANCO DO BRASIL S.A., Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora.